Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700387-02.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR AROXA SOBREIRA AGRAVADO: ZAIDA REGINA ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se AUGUSTO CÉSAR AROXA SOBREIRA para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto por ZAIDA REGINA ALMEIDA DA SILVA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator